Tribunal: STF
Processo: Rcl 57076
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Jundiaí/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2067453-56.2015.8.26.0309, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.165.848/SP, de eficácia inter partes, e do Recurso Extraordinário 590.751/AC (Tema 132 da Repercussão Geral).



    O reclamante aduz o seguinte:



    Em síntese, trata-se de ação indenizatória julgada procedente, nos autos sob nº 0002188-59.1993.8.26.0309.



    Em cumprimento de sentença, o valor da presente execução foi incluído no parcelamento instituído pela EC nº 30/00. Depois de realizados nove depósitos, sobreveio informações do DEPRE que o precatório se encontrava quitado, o qual ensejou a decisão interlocutória que foi alvo do recurso de agravo de instrumento.



    A C. 2ª Câmara de Direito Público deu provimento ao recurso dos exequentes, o qual foi alvo de recurso extraordinário pela Municipalidade e provido pela Suprema Corte.



    O Supremo Tribunal Federal no RE nº 1165848 (interposto pelo Município) expressamente afastou a incidência dos juros moratórios, reformando-se, portanto, o v. acórdão de fls. 811/822 e 839/841.



    [...]



    Em novo julgamento, o V. acórdão [proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo] manteve a inclusão dos juros moratórios no período da moratória constitucional, sob o fundamento de que deveria se prestigiar a coisa julgada, o que, com máxima vênia, destoa do determinado pela Suprema Corte, destaca-se da ementa da decisão atacada:



    “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇARECURSO EXTRAORDINÁRIO. Precatório. Parcelamento. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa julgada. Pretensão do Município, em recurso extraordinário, de afastar os juros moratórios no período do art. 100, § 5º da CF. Súmula Vinculante 17. Julgamento do RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1037, STF Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Precedentes. Manutenção do acórdão anterior dando provimento ao recurso.-



    Instada a se manifestar via embargos declaratórios, também nada disse a respeito quanto ao atendimento ao decidido pela Suprema Corte.



    Inconformada, a Municipalidade ingressou com recurso extraordinário, porém restou sobrestado na Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Veja-se que o v. acórdão vergastado é omisso no que toca a aplicação do tema 132 (RE 590.751), o que restou determinado pelo STF, cuja tese firmada foi a seguinte:



    O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    Em outras palavras, ante a decisão da Suprema Corte, no presente feito, o agravo de instrumento merece ser improvido, não, mais, subsistindo qualquer argumento de incidência de juros moratórios na parcela, devendo-se prevalecer o cálculo do DEPRE que extinguiu a execução, apontando saldo credor em prol do Município.



    [...]



    Assim, respeitosamente, acredita-se que a conclusão do novo julgamento prolatado pela C 2ª Câmara de Direito Público afastou a aplicação do entendimento do STF no RE 590.721/SP (tema 132), bem como o violou a autoridade do decidido por esta Suprema Corte no RE 1.165.848/SP, devendo ser restabelecida a autoridade da decisão deste egrégio STF nesta via (doc. 1, p. 2-5 – grifos no original).



    Ante equívoco na formulação do pedido, S.Exa., o Ministro Ricardo Lewandowski, que me antecedeu na relatoria desta reclamação, determinou a emenda da inicial (doc. 11). 



    Em atenção ao despacho, o reclamante formulou pedido nos seguintes termos:



    1- a suspensão [liminar] da decisão reclamada [...]



    [...]



    2- ao final, a total procedência da Reclamação, restabelecendo-se a autoridade da decisão deste Tribunal prolatada no RE 1.165.848/SP, bem como a aplicação do entendimento desta Corte no RE 590.721/SP (tema 132) (doc. 12, p. 2).



    Aberta a instrução, a autoridade reclamada apresentou informações (doc. 17).



    A parte beneficiária contestou a demanda (doc. 36).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi anteriormente submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Esta reclamação foi distribuída por prevenção ao Recurso Extraordinário 1.165.848/SP, no qual figurou como recorrente o ora reclamante, e recorrida, a parte beneficiária desta reclamação.



    O mencionado recurso havia sido provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se adequasse a decisão à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nesta reclamação, o Município reclamante alega que o Tribunal de origem, ao proferir novo acórdão sobre a controvérsia, descumpriu a decisão final no recurso extraordinário.



    Ocorre que, em 19/2/2025, os autos do Recurso Extraordinário 1.165.848/SP retornaram a esta Suprema Corte para apreciação de um novo recurso extraordinário, desta vez contra o mesmo acórdão objeto desta reclamação. Em 26/2/2025, como relator da causa, neguei provimento ao recurso extraordinário.



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022 – grifei).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024, Rcl 68.092/RJ, DJe 28/5/2024 e Rcl 71.252/PR, DJe 9/9/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Considerando a angularização processual, condeno o reclamante ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de honorários de advogado, que deve ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator